Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023467-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (EMBARGANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDMILSON EID em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1023467-13.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de n. 1024404-94.2020.8.11.0041 onde litiga com XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 82453969 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 83705489 que em nenhum momento o voto teceu qualquer comentário sobre o risco iminente que o embargante está de perder o seu imóvel em leilão da própria Caixa Econômica. Requer, respeitosamente, sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, julgando-os procedentes para dissipando a omissão acima apontadas, e conferindo-se excepcional efeito infringente, que Vossa Excelência se pronuncie, expressamente, sobre o risco da ocorrência do leilão extrajudicial ante o não pagamento das parcelas do financiamento assumidas pelo embargado no contrato de compra e venda, bem como de provimento ao Recurso para seja concedida liminarmente a reintegração de posse do imóvel ao Embargante, como antecipação de um dos efeitos que virá no julgamento do mérito dos autos no 1024404-94.2020.8.11.0041 em trâmite pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por EDMILSON EID em face de XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL, alegando que celebrou com o réu contrato de compra e venda de um imóvel denominado “Via Balú”, localizado na Av. Orlando Nigro, n. 1.500, Quadra 08, 3a Etapa, em Cuiabá/MT, matriculado sob o número n. 107.403, 6o Serviço Notarial de Cuiabá, pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a ser pago em três parcelas: a primeira com vencimento em 31/05/2017, no valor de R$ 300.000,00 e a segunda e terceira no valor de R$ 1.100.000,00 cada uma e vencimentos em 30/07/2017 e 30/11/2017.

Aduz que o réu também assumiu o compromisso de pagar as parcelas vencidas e não pagas no contrato de mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal, no importe, na época, de R$ 1.203.694,90 (um milhão, duzentos e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Sustenta que o réu ignorou por completo o contrato, não efetuando o pagamento sequer da primeira parcela (R$ 300.000,00) em tempo e modo previstos, tendo o realizado pagamento de forma fracionada e em datas aleatórias que, somados, alcança a quantia de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais).

Afirma, ainda, que a segunda e terceira parcelas jamais foram pagas, assim como o réu não honrou com o pagamento das parcelas referente ao contrato mutuo firmado com a Caixa Econômica Federal, sendo quitadas apenas as parcelas de números 63 a 95, estando inadimplente com as vencidas em março, abril e maio de 2020.

A par disso, requereu a concessão da tutela de urgência para a resolução do contrato, retornando a coisa ao status quo ante, reintegrando-o na posse do imóvel de sua propriedade.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular não verificou a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda, de modo que, para possibilitar a retomada do bem, deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize, necessária a dilação probatória.

Assim, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra mesmo possível o acolhimento da liminar de reintegração de posse.

A antecipação de tutela regida pelo art. 300, do CPC exige: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano; (c) risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel.

Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJMT – RAI no 1001116-85.2016.8.11.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A concessão de liminar para reintegrar os vendedores na posse exige que sejam cautelosamente apreciados os princípios do contraditório e da ampla defesa. O indeferimento justifica-se ainda mais quando não identificada a urgência da medida, e, enquanto não rescindido o contrato, não se pode considerar injusta a posse do comprador. Nesses casos, é mais prudente aguardar a instrução probatória e a oportunização da defesa para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o provimento jurisdicional seja o mais próximo possível do juízo de certeza. Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.” (TJMT – RAI No 1001435-19.2017.8.11.0000, Sexta Câmara Cível, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 05/04/2017)

Assim, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – da probabilidade do direito alegado.

Igualmente, o material probatório anexado mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, necessários à cessão da medida antecipatória.

Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, entendo que é prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para determinar ao Magistrado a quo que, após o contraditório, reanalise a tutela de urgência.

É como voto.”

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.

No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021